Tribunal: TJES
Processo: 5000329-84.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000329-84.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: BRUNA GONCALVES DIAS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000329-84.2024.8.08.0066

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RECORRIDA:
BRUNA GONCALVES DIAS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA. MÉRITO. APLICAÇÃO DA ADI 4167 DO STF. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DO PISO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. REFLEXOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais entre o vencimento recebido e o piso nacional do magistério (Lei 11.738/2008) referentes aos anos de 2019 a 2023, com os devidos reflexos legais. A condenação decorre da constatação de que a parte autora, servidora do magistério, recebeu vencimentos inferiores ao piso nacional proporcional à sua jornada de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese: a) a prescrição quinquenal de parcelas anteriores a 19/04/2019; b) a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir na remuneração de servidores, sob pena de violação à separação de poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF; c) a necessidade de lei municipal específica e dotação orçamentária; e d) a existência de lacuna legal para fixação do reajuste do piso após a revogação da Lei nº 11.494/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

4. O Recorrente pugna pelo reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 19/04/2019. Assiste-lhe razão neste ponto.

5
. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, incide a prescrição sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ. Considerando que a sentença condenou ao pagamento "dos anos de 2019 a 2023" de forma genérica, faz-se necessário o ajuste para delimitar que a condenação abrange apenas as verbas não alcançadas pelo marco prescricional de 5 (cinco) anos retroativos à data da propositura da demanda.

6
.
Nesse sentido,
a
colho a preliminar para reformar a sentença no sentido de limitar a condenação às parcelas vencidas a partir do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

7.
DO MÉRITO

8. O Município sustenta que o Judiciário não pode majorar vencimentos sem lei local específica, invocando a Súmula Vinculante 37. Contudo, a tese não prospera.

9. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167, declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, firmando o entendimento de que o piso salarial é o valor mínimo a ser observado por todos os entes federativos para o vencimento inicial da carreira. A decisão judicial que determina o cumprimento desta lei não atua como legislador positivo concedendo aumento por isonomia, mas sim exerce o controle de legalidade ante a omissão do ente público em cumprir norma federal de eficácia plena e vinculante.

10. A alegação de que a revogação da Lei nº 11.494/2007 criou um impedimento legal para o reajuste do piso é infundada. A Lei nº 11.738/2008 permanece em vigor. A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que, enquanto não editada nova lei específica prevista na EC 108/2020, permanecem válidos os critérios de atualização divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) para garantir a preservação do valor real do piso. A inércia legislativa não pode servir de salvo-conduto para o descumprimento de garantia constitucional dos professores.

11. No caso concreto, o juízo a quo realizou análise detida das fichas financeiras (ID 41704650), constatando que:

Em 2019 (carga de 40h), a autora recebeu R$ 2.031,18, valor inferior ao piso de R$ 2.557,74.

Nos anos de 2020 a 2023, aplicada a proporcionalidade da carga horária (25h), os valores pagos continuaram inferiores ao devido.

1
2
. O Município, em sede recursal, limitou-se a alegações genéricas de que o valor era superior, sem apresentar planilha ou prova aritmética capaz de desconstituir os cálculos apresentados na sentença e verificados pelo juízo de origem.

1
3
. Portanto, resta evidente o direito da Recorrida às diferenças salariais pleiteadas e seus reflexos (férias, terço de férias e 13º salário), conforme bem fundamentado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
4
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, reformando,
em parte,
a sentença:

a
)

RECONHECER
a prescrição quinquenal, limitando a condenação ao pagamento das diferenças salariais e reflexos vencidos nos 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da ação (verbas anteriores a 19/04/2019
)

1
5
. Fica
m mantidos os demais termos da r. sentença objurgada.

16. Sem custas e honorários em razão do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)